Tribunal: CARF
Processo: 10850.723570/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723570/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.198 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
FARMETIG FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
DECISÃO
JUDICIAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Decisão judicial, transitada em julgado, que declara a nulidade e a
inexigibilidade dos créditos tributários apontados no ADE de exclusão como
fundamento para sua edição, tem o condão de acarretar o seu cancelamento e a
consequente reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o cancelamento do ADE DRF/SJR no 2403383 e a reinclusão da Recorrente no
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2017.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de impugnação (v. e-fls. 02/18) à exclusão da
Contribuinte do SIMPLES NACIONAL, tendo em vista a verificação, por parte da Autoridade
Administrativa da Receita Federal, de que a Contribuinte detinha débitos com exigibilidade não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723570/2016-90
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

suspensa, nos termos do art. 17, inc. V, da Lei Complementar no 123/2006. O respectivo Ato
Declaratório de Exclusão e os débitos de responsabilidade da Recorrente, com exigibilidade não
suspensa, constam do processo às e-fls. 28/34.
Cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a Contribuinte
apresentou a impugnação de e-fls. 02/18, onde argui, em apertadíssima síntese:
1) Os supostos débitos seriam indevidos, pois seriam “objeto de sentença
judicial anulando referida exação, sendo a sentença confirmada por acórdão
proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, extinguindo o ISS
exigido pelo Município anteriormente a agosto de 2014, por força do art. 13
da LC 147, de 2014, e assim, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151, do CTN (cópias anexas)”;
2) A origem dos supostos débitos constantes da relação anexa ao ADE seria um
auto de infração e notificação fiscal (AINF) gerado dentro do SEFISC (auto de
infração do SIMPLES NACIONAL) pelo Município de São José do Rio Preto.
Referido Auto de Infração foi lavrado diante do entendimento do Município
de que a atividade desenvolvida pela empresa (manipulação de fórmulas) seria
uma prestação de serviços e não comércio;
3) A impugnante apresentou defesa administrativa perante o Município de São
José do Rio Preto, sem que tivesse esse ente encaminhado o auto de infração à
Delegacia da Receita Federal, não se podendo falar em inexistência de causa
de suspensão da exigibilidade haja vista que, neste caso, o processo padeceria
de nulidade congênita; na referida defesa, a Impugnante demonstrou a
nulidade do lançamento de ofício, uma vez que a atividade de manipulação de
fórmulas era, na época, de natureza comercial, enquadrando-se, assim, no
Anexo I, conforme o art. 18 da LC 123/06;
4) A natureza jurídica comercial da atividade desenvolvida pela Impugnante foi
reconhecida em inúmeras e reiteradas soluções de consultas da Receita
Federal,
sendo,
posteriormente,
consolidado
no
Ato
Declaratório
Interpretativo SRF no 7, de 23/06/2006, cujo trecho que mais interessa está
reproduzido abaixo:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

5) Cita, também, a Solução de Consulta COSIT no 93, de 03 de abril de 2014,
cuja ementa e trechos de interesse estão abaixo reproduzidos:

6) A Solução de Consulta COSIT teria efeito vinculante no âmbito da RFB,
respaldando o sujeito passivo que a aplicar, independentemente de ser o
consulente, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida, sem prejuízo
de que a autoridade fiscal em procedimento de fiscalização verifique seu
efetivo enquadramento;
7) A postura do Fisco Municipal que gerou as diferenças de tributos federais
contraria a Lei Complementar no 147/2014, que em seu art. 35 convalidou os
pagamentos de ICMS sobre a atividade de manipulação de fórmulas até a data
de sua edição (agosto de 2014), e, assim, por via oblíqua, se infere que não
incidia ISS no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 (período objeto
da autuação do Fisco Municipal). Assim dispôs a citada LC:

O legislador teria alterado a forma de tributação das farmácias de
manipulação, em relação às receitas auferidas com a atividade de
manipulação, do Anexo I para o Anexo III e, portanto, considerando-as, a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

partir de agora, como serviços, o que comprova que, até então, a natureza da
atividade era nitidamente comercial. Tanto que assim dispôs o legislador
complementar:

Assim, ao reputar-se válido o pagamento do ICMS ao Estado de São Paulo em
decorrência da atividade de comercialização de medicamentos que exercia em
2009 e 2010, não há dúvidas que o auto de infração lavrado pelo Município de
São José do Rio Preto não tem embasamento jurídico e não poderia servir de
sustentação para a exclusão da Impugnante do SIMPLES NACIONAL. Cita a
Lei no 13.021/2014, arts. 1o, 2o e 3o, arguindo que somente após o seu advento
as farmácias de manipulação passaram a ostentar natureza jurídica de
prestadoras de serviços, com a respectiva alteração de seu enquadramento no
SIMPLES NACIONAL;
8) A Impugnante ingressou com ação declaratória de nulidade do débito fiscal
em questão, que foi julgado procedente em primeira instância, por decisão
proferida no processo no 3013388-83.2013.8.26.0576 (1a vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto), que aparentemente, transitou em julgado,
pois em consulta ao e-SAJ do TJ-SP, não consta interposição de recurso pelo
Município ou pelo Estado de São Paulo. Em decisão de embargos restou assim
consignado:

9) Ao final, pede que as intimações acerca dos atos praticados neste processo
sejam direcionadas aos advogados e procuradores regularmente constituídos.
A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB, que antes de proferir sua decisão baixou o
processo em diligência por duas oportunidades. Na primeira, solicitou que a Unidade Local
informasse se os débitos constantes do processo no 10850.721917/2014-06, motivadores da
expedição do Ato Declaratório Executivo de Exclusão estavam efetivamente regularizados pelo
Contribuinte na data limite de 03/11/2016, seja em virtude de sentença judicial ou em virtude de
defesa administrativa (v. e-fls. 55/56).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

Em resposta, a DRF/SJR anexou a Informação Fiscal de e-fls. 61/62, através do
qual declara que “não consta o registro de suspensão da exigibilidade que, caso existisse,
deveria ser informado pelo ente federado que exigiu o crédito tributário conforme determina o
artigo 109, § 7o da Resolução CGSN no 94/2011”. Informa, ainda, que “Os débitos referente ao
processo no 10850.721.917/2014-06, relativamente ao AINF SN lavrado pela Inspetoria Fiscal
Tributaria do Município de São José do Rio Preto, encontram-se na situação de devedor
conforme consta das Informações de Apoio para Emissão de Certidão de fls. 57 e Dados do
Processo - SEFISC de fls. 58 a 60”. Em resposta à referida Informação, a Recorrente apresentou
a manifestação de e-fls. 78/81, em que repete os mesmos argumentos já exposados na
Impugnação, afirmando que os referidos débitos estariam com a exigibilidade suspensa, porém
sem declinar a motivação para tanto.
Retornando à DRJ/BSB e após a análise da Informação prestada pela DRF/SJR e
na manifestação da Recorrente, achou por bem a Autoridade Julgadora a quo baixar os autos em
nova diligência para que restasse esclarecido, através de ofício à Inspetoria Fiscal Tributaria do
Município de São José do Rio Preto, se os débitos constantes do processo no
10850.721917/2014-06 e motivadores da expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR no
2403383, foram objetos de impugnação ou recurso voluntário por parte do contribuinte, capazes
de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Em resposta, a Secretaria Municipal da Fazenda de São José do Rio Preto, através
do Ofício 009/2018/ - SEMFAZ/DAFT/IFT de 12 de abril de 2018 (v. e-fls. 110/111) informou
que na data limite de 03/11/2016 não havia registro de ação administrativa apta a suspender a
exigibilidade do crédito tributário lavrado e constituído, juntando os documentos de e-fls. 112 a
118. Em sua manifestação, a Recorrente juntou aos autos cópias de decisões judiciais de e-fls.
149/167.
Finalmente, a DRJ/BSB editou o editou o acórdão no 03-80.219 – 7a Turma, de
14 de junho de 2018 (v. e-fls. 179/184). A referida decisão foi prolatada no sentido de negar
provimento à Impugnação, haja vista a resposta da Secretaria de Fazenda do Município de São
José do Rio Preto e da SAORT da DRF/SJR de que os débitos motivadores do ADE DRF/SJR no
2403383 não estavam regularizados na data de 03/11/2016.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 198/217, através do qual alega o seguinte:
1) Prefacialmente, propugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida,
por ausência de fundamentação, haja vista que não teria se pronunciado a
respeito de nenhuma das razões apresentadas na Impugnação, gerando, pois
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2) No mérito, reproduziu os termos da impugnação ao ADE de exclusão.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de sua exclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2017. A exclusão foi
motivada pela existência de débitos com a exigibilidade não suspensa nos termos do art. 17, inc.
V, da Lei Complementar no 123/2006.
Após duas diligências requeridas pela DRJ/BSB, a impugnação ao ADE de
exclusão foi julgada improcedente por aquela Autoridade Julgadora, haja vista a constatação de
que os débitos motivadores da exclusão não teriam sido regularizados dentro do prazo de 30 dias
da ciência do ato que a formalizou.
O recurso voluntário, prefacialmente, arguiu a nulidade da decisão recorrida por
ausência de fundamentação, haja vista que não teria se pronunciado a respeito de nenhuma das
razões apresentadas na Impugnação, gerando, pois, violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Creio que não assiste razão à Recorrente, haja vista que não há a obrigatoriedade
de o acórdão se manifestar sobre todos os pedidos e argumentos suscitados pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para sustentar sua decisão. É nessa linha que o STJ vem
mantendo seu entendimento, reiterado recentemente, já na vigência do novo CPC:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no
MS 21315 / DF, S1 – DJe 15/06/2016).
Portanto, ao verificar que à data de 03/11/2016 os débitos apontados como de
responsabilidade da Recorrente ainda estavam pendentes, ou seja, exigíveis, concluiu a
Autoridade Julgadora a quo, com supedâneo nos arts. 17, inc. V, 31, § 2o, da LC no 123/2006, c/c
o disposto no art. 73, inc. II, alínea “d” e inc. I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94/2011, que a exclusão do SIMPLES NACIONAL era correta.
Assim, nego provimento ao recurso no ponto.
No mérito, a Recorrente repete os mesmos argumentos já expendidos na
Impugnação, entretanto, em pesquisa ao sistema e-processo, verifiquei a existência de fato
superveniente que influencia sobremaneira a demanda.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

Constatei a existência de mandado de segurança impetrado pela Recorrente
perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto, protocolado sob o no 5001035-
70.2018.4.03.6106. A partir da propositura da referida ação foi instaurado o Processo
Administrativo Judicial no 10850.721109/2018-64, do qual retirei o despacho que reproduzo
abaixo:

Abaixo reproduzo o dispositivo da sentença proferida pela 1a Vara Federal de São
José do Rio Preto em 25/09/2018:

Inobstante a decisão recorrida ter sido fundamentada, ao meu ver, de forma
acertada, de acordo com as informações de que dispunha o julgador a partir de dados que lhe
foram fornecidos tanto pela Autoridade Administrativa quanto pela Prefeitura Municipal de São
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.198 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723570/2016-90

José do Rio Preto, não posso fechar os olhos para a decisão judicial prolatada após a edição do
acórdão no 03-80.219 – 7a Turma da DRJ/BSB, de 14 de junho de 2018.
A decisão judicial declarou a nulidade e a inexigibilidade dos créditos tributários
apurados no Processo Administrativo no 10850.721917/2014-06, justamente os valores
apontados no ADE de exclusão como fundamento para sua edição.
Os efeitos da declaração de nulidade e inexigibilidade dos créditos lançados no
processo no 10850.721917/2014-06 é ex tunc, razão pela qual todo e qualquer ato administrativo
dele decorrente deve ser tido como nulo de pleno direito, a exemplo do ADE DRF/SJR no
2403383.
Por todo o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do ADE
DRF/SJR no 2403383 e a reinclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2017.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital